Tribunal: TJDFT
Processo: 0743042-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0743042-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE SOBREIRA DE SOUZA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para que seja revogada a liminar de busca e apreensão e devolvido o veículo ao agravante. Esclareço que a mora decorrente do contrato de alienação fiduciária é "ex re", ou seja, decorre da inadimplência com o pagamento das prestações e não é necessário seja realizada a notificação pra constituição em mora. Ela tem por objetivo apenas facilitar a purga da mora. O agravante confessa que não teve condições de arcar com as prestações em decorrência da pandemia, ocorre que foram estabelecidas medidas governamentais para ajuda às pessoas com maiores dificuldades, as quais afetaram a todos. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de janeiro de 2023